Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL A TERCEIROS. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas contratuais e impedir a negativação do nome da agravante, mas autorizou, de ofício, a alienação da unidade imobiliária a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada, ao autorizar de ofício a venda da unidade imobiliária a terceiros, incorreu em decisão extra petita e violou a vedação de irreversibilidade da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da tutela de urgência deve respeitar os limites do pedido e da causa de pedir, conforme determina o princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. A tutela requerida pela agravante restringiu-se à suspensão das cobranças e à proibição de negativação do nome dela, sem qualquer requerimento de alienação da unidade. A decisão que autorizou a venda extrapolou esses limites, o que caracteriza decisão extra petita em tese.
4. A autorização judicial de venda da fração imobiliária não representa consequência lógica dos pedidos formulados, mas medida autônoma que altera substancialmente a posição jurídica da agravante e antecipa efeitos de eventual julgamento de mérito sobre rescisão contratual.
5. A venda da unidade a terceiros cria risco concreto de irreversibilidade, vedado pelo art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pois inviabiliza a recomposição do bem em caso de improcedência futura da demanda, o que compromete o resultado útil do processo.
6. As medidas efetivamente requeridas e deferidas (suspensão das cobranças e vedação de negativação) são suficientes para preservar as posições jurídicas das partes até o julgamento definitivo, sem necessidade de providência adicional que modifique a titularidade da fração imobiliária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Teses de julgamento: “1. A autorização judicial de venda de imóvel a terceiros, concedida sem pedido das partes, configura decisão extra petita e viola os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. A alienação antecipada do bem imputado à lide afronta o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, por criar risco de irreversibilidade da tutela provisória.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141; 300, § 3o; 492.
Jurisprudência relevante citada: n/a.